Tribunal: STF
Processo: RHC 60092
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. JUSTIFICA-SE A PRISÃO PREVENTIVA
COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIENCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL (CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, ART. 312).
VERIFICADA A AUTORIA DO CRIME E HAVENDO FUNDADO RECEIO DE QUE OS
ACUSADOS, ELEMENTOS PERIGOSOS, SEM PROFISSAO E SEM RESIDÊNCIA
DETERMINADA, POSSAM DEIXAR O DISTRITO DA CULPA, E LEGITIMA A
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS", A QUE SE NEGA PROVIMENTO.